Tribunal: TJES
Processo: 5008317-21.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008317-21.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIONOR BISPO MONTEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5008317-21.2021.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
CLAUDIONOR BISPO MONTEIRO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OPERAÇÃO POLICIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL OU JUSTIFICATIVA DE FLAGRANTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 414,00 (quatrocentos e quatorze reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão de operação policial que resultou na invasão e danos ao imóvel do recorrido.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em apertada síntese, a legalidade da atuação policial e a ausência de provas dos danos, pugnando pela improcedência ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório. Por sua vez, o recorrido defende a manutenção integral da sentença.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a licitude da conduta dos agentes estatais ao adentrarem o domicílio do recorrido, bem como a consequente responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pelos danos materiais e morais decorrentes da operação policial questionada.

4.

De proêmio, cumpre assinalar que a responsabilidade civil do Estado, conforme previsão do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, encontra fundamento na Teoria do Risco Administrativo, a qual estabelece que a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

5.

No caso
sub judice
, agiu com acerto o ilustre magistrado de primeiro grau na análise do conjunto probatório. A sentença recorrida é escorreita e fundamentou-se na contundente prova oral produzida em audiência, onde as testemunhas oculares confirmaram que policiais civis arrombaram o muro e a porta da residência do recorrido, reviraram seus pertences e deixaram o local desguarnecido, sem que houvesse a apresentação de mandado judicial ou a constatação de situação de flagrância.

6.

Ademais, o recorrente limitou-se a alegações genéricas de legalidade, não trazendo aos autos qualquer documento que justificasse a entrada forçada no domicílio, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do CPC. Conforme tese fixada pelo STF no Tema 280, a entrada forçada em domicílio sem mandado exige "fundadas razões", devidamente justificadas
a posteriori
, o que não ocorreu na espécie.

7.

Tocante aos danos materiais, denota-se do acervo probatório que o recorrido acostou aos autos comprovantes de gastos com material e mão de obra para o reparo do muro e portão, compatíveis com a extensão dos danos relatados e corroborados pela prova testemunhal. Outrossim, conforme bem pontuado na sentença, tais valores não foram objeto de impugnação específica na contestação, operando-se a preclusão sobre a matéria fática.

8.

Estabelecida a premissa da responsabilidade civil objetiva do Estado e não tendo o Ente Público se desincumbido do ônus de provar a legalidade da invasão de domicílio sem mandado judicial, resta inafastável o nexo de causalidade e o dever de reparação. Com efeito, a responsabilidade abrange tanto os danos materiais devidamente comprovados nos autos por meio de notas e recibos, quanto os danos morais decorrentes da afronta à intimidade e à segurança do lar. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO
. I. Caso em Exame A requerente interpôs embargos de declaração e recurso inominado contra sentença de improcedência ao pedido de indenização por danos morais e materiais, alegando irregularidade na atuação policial que resultou na invasão de domicílio e morte de animal de estimação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade civil do Estado pelos danos alegados, caracterizada pela conduta excessiva e ilegitimidade da invasão do imóvel, bem como danos materiais ao automóvel. III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade do Estado é objetiva, bastando a prova de nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano, sem necessidade de comprovação de culpa
.
4. A invasão do domicílio foi ilegítima, pois não havia fundada suspeita que justificasse a diligência, conforme jurisprudência do STF e STJ. O disparo contra o animal foi desproporcional, configurando ato ilícito
. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo apenas o nexo de causalidade. 2. A invasão de domicílio sem fundada suspeita é ilegítima. Legislação Citada: CF/1988, art. 5º, XI; art. 37, § 6º. Lei n° 9.099/95, art. 46, art. 55. Código Penal, art. 24, art. 25, art. 150. Lei n° 11.343/2006, art. 28. Jurisprudência Citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.08.2016. STJ, HC 598051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.03.2021. STJ, AgRg no REsp 2112820/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.02.2024. STJ, AgRg no HC 924452/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 30.10.2024. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1027602-30.2024.8.26.0576; Relator (a): Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de São José do Rio Preto - Anexo do Juizado Especial da Fazenda Publica; Data do Julgamento: 26/11/2025; Data de Registro: 26/11/2025)
[grifei]

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME: O autor objetiva a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral e material, alegando que em 28/03/2024 policiais civis ingressaram indevidamente em sua residência, arrombando a porta e revistando seus pertences, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido contra terceiro, de nome diverso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se a prova produzida nos autos demonstra que a ocorrência do evento ocorreu por falha na prestação de serviço público e se cabe majoração do dano moral
. III. RAZÕES DE DECIDIR: A causa de pedir decorre de ato comissivo, que enseja a responsabilidade objetiva da ré, cujo nexo causal entre a conduta do agente público e o dano alegado restaram comprovados nos autos. A Fazenda Pública, como ente público, tem a responsabilidade objetiva, por força do disposto no parágrafo 6º, do artigo 37, da Constituição Federal.
O autor comprovou ter sofrido invasão em sua residência, com arrombamento da porta e revistamento em seus pertences, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido contra terceiro, de nome diverso. Configurados os danos morais
.
A indenização pelos danos morais deve corresponder a valor que satisfaça o sofrimento da parte e iniba o causador a agir da mesma maneira, com certa proporcionalidade entre os constrangimentos sofridos pelo autor e a necessidade de punição da ré.
Valor da indenização bem arbitrado em R$ 5.000,00, o qual deve ser mantido. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recursos improvidos. Legislação Citada: Artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Jurisprudência Citada: In Reparação Civil por Danos Morais, 2ª Ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993, n.5, p.31, op. cit. in Dano Moral, Humberto Theodoro Júnior, 4ª Ed., Editora Juarez de Oliveira, 2001, p.2. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1079381-41.2024.8.26.0053; Relator (a): Dimitrios Zarvos Varellis - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 28/07/2025; Data de Registro: 28/07/2025)
[grifei]

9.

Noutro giro, no tocante aos danos morais, o
quantum
indenizatório deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter punitivo-pedagógico da medida. Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem comporta adequação.

10.

Sopesando as circunstâncias fáticas, a gravidade da ofensa e a capacidade econômica das partes, reduzo a indenização para R$ 7.000,00 (sete mil reais), montante que se mostra mais adequado e suficiente para reparar o abalo sofrido pelo autor e censurar a conduta estatal.

11.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão objurgada e
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

12. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)